Tribunal: TJMT
Processo: 1032843-31.2019.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032843-31.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), EDINEIA GOMES DE SOUZA - CPF: 030.374.051-55 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – SENTENÇA QUE CONSTITUIU O TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – OMISSÃO QUANTO AO ÍNDICE PARA CORREÇÃO MONETÁRIA E O CÁLCULO DOS JUROS DE MORA – PRETENDIDA APLICAÇÃO DO ART. 1.o DA LEI 9.494/97 - IMPOSSIBILIDADE - APLICAÇÃO RESTRITA À FAZENDA PÚBLICA – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC A CONTAR DO VENCIMENTO DE CADA PRESTAÇÃO E JUROS DE MORA DE 1% A CONTAR DA CITAÇÃO - ÍNDICES QUE MELHORES REFLETEM A PERDA MONETÁRIA EM CASOS DE RELAÇÃO DE CONSUMO BANCÁRIO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –
VALOR ATUALIZADO DO DÉBITO
– SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça, de relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, deu provimento ao REsp n.o 1.601.652 /MG, estabelecendo que tais critérios de correção monetária e de juros de mora são aplicáveis única e especificamente às condenações impostas à Fazenda Pública. Assim, não há o que se falar em aplicação do regime previsto no referido artigo 1°-F da Lei 9.494/97.

No caso em apreço, trata-se de condenação de natureza judicial, o que implica em cálculo da correção monetária pelo INPC a contar do vencimento de cada prestação e de juros de mora de 1% ao mês a partir do término do prazo assinalado na citação editalícia.

Na espécie, o valor do débito atualizado é a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1032843-31.2019.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
em razão da sentença proferida pela Juíza da 2.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação Monitória
ajuizada em desfavor de
EDINEIA GOMES DE SOUZA
, julgou procedente o pedido monitório, convertendo o mandado inicial em mandado executivo no valor de R$ 157.764,98 (cento e cinquenta e sete mil, setecentos e sessenta e quatro reais e noventa e oito centavos), a ser atualizado a partir da citação pelos índices ditados pela E. CGJ/MT, e prosseguirá na forma prevista no Livro II, Título II, Capítulos II e IV do CPC.

Ainda condenou a Recorrida ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do débito, a contar do ajuizamento da ação.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta que houve omissão quanto ao índice a ser utilizado na atualização monetária, por isso, requer que sejam aplicados os juros de mora de acordo com o índice da caderneta de poupança e da correção monetária com fundamento no IPCA-E, ditame legal aplicado às condenações da Fazenda Pública, conforme o art. 1o, alínea F, da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/2009.

Alternativamente, pleiteou a aplicação dos juros de mora desde a citação, nos termos dos arts. 405 e 406, do Código Civil. Quanto à correção monetária, requereu aplicação do índice IPCA-E desde o ajuizamento, em consonância ao art. 1.o, parágrafo 2.o da Lei 6.899/81.

Aduz que os honorários advocatícios devem ser calculados com fundamento no valor atualizado da condenação e não no valor inicial do débito.

Firme nesses argumentos, requer que a base de cálculo dos honorários advocatícios seja o valor dado à causa.

Contrarrazões apresentadas pela Defensoria Pública no ID. 115176617.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, em 25/07/2019, o
BANCO DO BRASIL S.A.
ajuizou a
Ação Monitória
em desfavor da Apelante
EDINEIA GOMES DE SOUZA
alegando que, em 19/06/2015, aderiu ao Contrato de Empréstimo/Financiamento no valor de R$ 115.966,39 (cento e quinze mil, novecentos e sessenta e seis reais e trinta e nove centavos).

Afirmou que, no contrato, a Recorrida obrigou-se ao pagamento de 59 (cinquenta e nove) prestações, vencendo a primeira em 19/07/2015 e a última em 19/05/2020. No entanto, deixou de cumprir a obrigação no tempo e modo ajustados, ocorrendo o vencimento antecipado de toda a operação, motivo pelo qual pediu a constituição do crédito na quantia atualizada de R$ 157.764,98 (cento e cinquenta e sete mil, setecentos e sessenta e quatro reais e noventa e oito centavos).

Em 25/07/2019, foi determinada a expedição do Mandado de Citação, tendo sido fixados os honorários advocatícios em 5% (cinco por cento) do valor da causa para o caso de pronto pagamento. Entretanto, a tentativa de citação pessoal foi infrutífera, tendo sido informado que o endereço indicado é um ponto comercial de venda de brinquedos (ID. 115175988).

O Banco Apelante requereu nova expedição de mandado citatório para o mesmo endereço, o que motivou o Oficial de Justiça a certificar que não foi possível o cumprimento da ordem em razão de o imóvel estar desocupado (ID. 115175999).

Posteriormente, o Apelante pugnou pela realização de busca de valores na conta da Apelante, por meio do SISBAJUD, o que foi providenciado pela Juíza da causa, que apresentou a resposta negativa de valores, já que não foram encontradas contas ativas com o CPF da Apelada (ID. 115176457).

Em 13/12/2019, o Banco Apelante apresentou novo endereço para o cumprimento do mandado citação; contudo, o Oficial de Justiça também não conseguiu cumpri-lo. Na oportunidade, certificou ter mantido contato com a irmã da Apelada, Sra. Maria Aparecida, qual informou que a Recorrida mudou para uma chácara e não sabia informar o endereço correto, bem como não tinha o número do telefone para contato.

Diante dessa notícia, mais uma vez, o Apelante requereu a pesquisa por meio dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD. Apesar de a Juíza singular ter deferido as diligências, não foi possível encontrar a Apelada. Registro que foram expedidos ofícios para a Companhia de Energia Elétrica, além das companhias telefônicas da Oi, TIM, Claro e Vivo, mas nenhuma resposta satisfatória aportou aos autos, o que motivou o Apelante a pedir a citação ficta, deferida pela Juíza singular (ID. 115176581).

Decorrido o prazo editalício
in albis
, foi decretada a revelia da Apelada e, como curadora especial, nomeada a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso que, ao contestar, apresentou defesa por negativa geral.

Encerrada a instrução, a Juíza da causa julgou procedente o pedido inicial, converteu o débito em mandado executivo no valor de R$ 157.764,98 (cento e cinquenta e sete mil, setecentos e sessenta e quatro reais e noventa e oito centavos), a ser atualizado a partir da citação válida pelos índices ditados pela E. CGJ/MT, que prosseguirá na forma prevista no Livro II, Título II, Capítulos II e IV do CPC, o que deu azo ao apelo.

Feita a necessária retrospectiva dos fatos, passo ao enfrentamento das razões recursais.

De início, o Apelante pede para que o índice monetário seja o mesmo utilizado nos débitos que são devido à Fazenda Pública, citando os Temas 810 do STF e 905 do STJ como fundamento para sua utilização.

Com efeito, o art. 1.o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) fixa como índice monetário o percentual de remuneração básica da caderneta de poupança imposta à Fazenda Pública, para fins de atualização monetária e compensação da mora (juros de mora).

Destaco que o referido dispositivo possui a seguinte redação:

Art. 1o-F. Nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, haverá a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança
. (Redação dada pela Lei no 11.960, de 2009).

Convém esclarecer que os critérios de correção monetária e de juros de mora requerido pelo Banco
(juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança e correção monetária com base no IPCA-E),
são aplicáveis única e especificamente às condenações impostas à Fazenda Pública, conforme o entendimento da Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça no REsp n.o 1.601.652/MG, de relatoria do Ministro Benedito Gonçalves.

Para ilustrar, transcrevo os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. COISA JULGADA. PREVALÊNCIA. (...). 4. O STJ, em julgamento realizado sob a sistemática dos recursos repetitivos, quanto à matéria referente à aplicação do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97 (com redação dada pela Lei n. 11.960/2009), estabeleceu que, não obstante os índices fixados para atualização monetária e compensação da mora,
de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública,
deve ser ressalvada a coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos. 5. Agravo Interno não provido
(AgInt no AREsp 1747028/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 01/07/2021).

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ART. 1o-F DA LEI N. 9.494/1997. TEMA 905 DO STJ. COISA JULGADA. PRESERVAÇÃO. 1. O STJ, em julgamento realizado sob a sistemática dos recursos repetitivos, quanto à matéria referente à aplicação do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97 (com redação dada pela Lei n. 11.960/2009), estabeleceu que, não obstante os
índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública,
deve ser ressalvada a coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos. (...) 3. Agravo interno desprovido com aplicação de multa
(AgInt no REsp 1.891.408/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe 09/03/2021).

Assim, considerando que o caso dos autos diz respeito à condenação por responsabilidade contratual em favor do Banco Apelante, ou seja, em que ele é credor, não há falar em aplicação do regime previsto no artigo 1°-F da Lei 9.494/97.

Lado outro, o Banco Apelante suscitou o Tema 810 do STF (RExt. N.o 870.947/SE) e o Tema 905 do STJ (REsp. n.o 1.495.146/MG), pugnando pela utilização da tese firmada em ambos como parâmetro de aplicação de índice de correção monetária e juros de mora. No entanto, não assiste razão ao Recorrente.

O Plenário do Supremo Tribunal Federal julgou o
Tema 810
(RE 870.947) em regime de repercussão geral e, na oportunidade, entendeu que o art. 1o-F, da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei no 11.960/2009) prevê a TR (Taxa Referencial) como índice de correção monetária nas condenações judiciais proferidas contra a Fazenda, mas este é um índice inconstitucional porque não preserva o patrimônio do credor da Fazenda Pública.

O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, ao enfrentar o
Tema 905
estabeleceu, detalhadamente e para cada espécie de débito, a forma de atualização da dívida mediante o cálculo dos juros moratórios. Fixou teses jurídicas para a aplicação dos índices a depender da natureza da condenação, como por exemplo: (a) condenações judiciais de natureza administrativa em geral, (b) a servidores e empregados públicos, (c) desapropriações diretas e indiretas, (d) de natureza previdenciária e de natureza tributária.

Ocorre que, no caso em apreço, a relação é de consumo, na qual o inadimplemento da obrigação assumida pela Apelada ficou demonstrada por meio da sua constituição em mora (citação ficta). Isso significa, em outras palavras, que a hipótese não trata de condenação de natureza administrativa, muito menos decorre de serviço ou emprego público, tampouco é caso de desapropriação ou crédito previdência/tributário. Na espécie, a Apelada deve responder pelos juros e encargos monetários segundo índices oficiais estatuído no art. 389 do Código Civil.

Por salutar, relembro que "
considera-se em mora o devedor que não efetuar o pagamento no tempo, lugar e forma que a lei ou a convenção estabelecer
" (art. 394 do Código Civil), respondendo pelos prejuízos que eventualmente causar, igualmente acrescidos de juros e atualização dos valores monetários, à luz do art. 395 do Código Civil.

Reforço, ainda, que os encargos moratórios são consectário lógico do inadimplemento do devedor, objetivando restabelecer o equilíbrio da relação jurídica que se viu abalada ante a inexecução contratual. Visa, consequentemente, à restituição das partes ao
status quo ante
.

Com efeito, nos termos do artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor, deve ser aplicado o índice mais favorável ao consumidor, visto que o contrato não estipulou o índice aplicável a correção monetária,
verbis:

“
Art. 47. As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor
”.

Dessa forma, não estando convencionado o índice de correção monetária e dos juros moratórios, devem ser utilizados o INPC para correção e o percentual de 1% ao mês como juros de mora, porque são os mais brandos e refletem a perda do valor da moeda na relação consumerista.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. INÉRCIA DO BANCO EM APRESENTAR O CONTRATO SUB JUDICE. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INCIDÊNCIA DA PENALIDADE PREVISTA NO ART. 400 DO NCPC (ART. 359 DO ANTIGO CPC). 1. Determinada à instituição financeira a juntada do contrato em discussão, no intuito de averiguar a veracidade dos fatos alegados pelo autor, em relação aos encargos financeiros ali aplicados, e não exibindo-os resta impossibilitada a verificação de todos os encargos cobrados, impondo-se a aplicação da pena processual expressa art. 400 do CPC/2015. Assim, ante a não juntada do contrato, inviável presumir-se pactuada a comissão de permanência. No caso em tela, mister manter a aplicação do INPC como fator de correção monetária por ser índice mais benéfico ao consumidor, conforme decidido na sentença recorrida. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.” (TJGO, APELACAO CIVEL 297273-98.2009.8.09.0051, Rel. DR (A). MARCUS DA COSTA FERREIRA, 6A CÂMARA CIVEL, julgado em 07/02/2017, DJe 2217 de 23/02/2017 – sem destaque no original).

No tocante ao termo inicial de tais consectários legais (juros moratórios e correção monetária), o Banco Apelante assevera que ambos devem incidir a partir do ajuizamento da ação (25/07/2019), o que lhe assiste razão apenas em parte.

Com efeito, o Contrato de Empréstimo n. o 852.411.525 assinado pela Apelada possui, em suas cláusulas, datas de vencimento de todas as parcelas. Portanto, a prestação atrasada deve ser corrigida pelo INPC, a partir de cada vencimento.

Quanto ao termo inicial dos juros de mora, devem fluir a partir do término do prazo da citação editalícia, porque esse foi o momento em que a Apelada foi constituída em mora, segundo precedente que colaciono:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUPRIMENTO DE SENTENÇA - IMPUGNAÇÃO - RÉU REVEL - PUBLICAÇÃO DE SUA INTIMAÇÃO PARA O PAGAMENTO DA DÍVIDA - NECESSIDADE - PRECLUSÃO INOCORRENTE - AÇÃO MONITÓRIA - APURAÇÃO DA DÍVIDA - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA. - Embora indiscutível que os efeitos da revelia se estendem para a fase de conhecimento (art. 322, CPC/73), é certo também a necessidade de publicação de todos os atos processuais subsequente. Assim, restando incontroverso o fato de não ter sido publicada a fase inicial do cumprimento de sentença, inexistido sequer publicação a respeito, o recebimento da impugnação por ocasião da primeira manifestação da parte devedora no feito, não incorre na preclusão suscitada pela credora - A correção monetária consiste na reposição do valor da moeda. Por conseguinte, visa a compensar a perda do seu poder aquisitivo, ou seja, não constitui acréscimo e sim reposição pecuniária, motivo pelo qual deve incidir a partir do vencimento da dívida.
De outra banda, ofertada a demanda com o cálculo atualizado da dívida, até a data do ajuizamento, a correção monetária deve incidir a partir de então
-
Na ação monitória, os juros moratórios devem ser aplicados a partir da citação, porquanto foi a partir daquela data que a parte ré foi constituída em mora
. (
TJ-MG - AI: 10702140128340001 Uberlândia, Relator: Valdez Leite Machado, Data de Julgamento: 30/09/2021, Câmaras Cíveis / 14a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/09/2021).

No que se refere aos honorários advocatícios, a Juíza
a quo
fixou-os em 10% (dez por cento) do valor do débito na data do ajuizamento da ação.

O Banco Apelante aduz que deve ser utilizado o valor da condenação como base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais.

O art. 85, §2.o, do CPC estatui que a verba será fixada entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

Sobre a matéria, pertinente ilustrar com jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2o E 8o. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2o). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8o). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido.

2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4o); b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8o).

3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2o e 8o do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria.

4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o).

5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2o do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8o do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo.

6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido.
(STJ. REsp 1746072/PR. Relatora Ministra Nancy Andrighi. Relator p/ Acórdão Ministro Raul Araújo. 2.a Seção. Julgado em 13/02/2019. Publicado em 29/03/2019). (sem destaque no original)

Dito isso, observa-se que este capítulo da sentença não comporta reparos, eis que os honorários advocatícios foram fixados no percentual mínimo (10%) do valor atualizado do débito, conforme estabelece a Lei dos Ritos.

Posto isso,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Apelo do Banco do Brasil e fixo a incidência dos juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do término do prazo da citação editalícia e a correção monetária pelo INPC a partir do vencimento de cada prestação.

Deixo de fixar os honorários advocatícios recursais porque de acordo com o STJ, “
não cabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios recursais de sucumbência no caso de parcial provimento ao recurso”
. (STJ. AgInt no AREsp 1451789/MS. Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze. 3.a Turma. Julgado em 19/08/2019. DJE 22/08/2019).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2022